Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701714-09.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MOISES ADRIANO ALVES DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ID 60124126. No exame preliminar que o momento oportuniza verifico ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, nos termos do art 1012, § 4o do CPC e art. 43 da Lei 9099. O pedido de cumprimento de sentença ID 62657589, deverá ser distribuído em autos apartados e em caráter provisório pelo recorrido e no Juízo competente. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito